Tribunal: TJMT
Processo: 1000010-78.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-04
Data de publicação: 2022-01-04

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1000010-78.2022.8.11.0000
Impetrantes: Antônio Carlos Alves Santos e outra
Pacientes: Gabriel Oliveira Vasconcelos e outra
Impetrado: Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em sede de plantão judiciário do recesso forense, em benefício de Gabriel Oliveira Vasconcelos e Acácia Ketlyn do Amaral, apontando como autoridade coatora o juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT.
Os impetrantes relatam que os pacientes foram presos em suposta situação de flagrância delitiva no dia 1o.1.2022, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, flagrantes que foram convertidos em prisões preventivas na audiência de custódia.
Alegam, no entanto, que não estão presentes os motivos autorizadores das custódias cautelares e que o decreto constritivo não está embasado em elementos concretos, pois o magistrado se limitou a tecer considerações genéricas acerca da necessidade das prisões, e não apresentou nenhum elemento que demonstre a necessidade das restrições das liberdades dos pacientes.
Aduzem que as prisões seriam ilegais diante da suposta invasão domiciliar pelos policiais militares, que teriam adentrado à residência dos custodiados sem que existisse prévia situação da flagrância delitiva e sem autorização dos moradores, além de terem algemado os beneficiários sem que existisse necessidade ou justificativa para o ato.
Ressaltam os bons predicados pessoais dos pacientes, aduzindo que eles são primários e ostentam bons antecedentes criminais, são estudantes, possuem trabalho lícito, residência fixa e família constituída.
Finalmente, consignam que diante da greve dos policiais penais, a custodiada Acácia não foi encaminhada para uma unidade prisional, e está recolhida em uma cela minúscula da delegacia de polícia, que não possui banheiro, colchão ou materiais básicos de higiene, motivo pelo qual não teria tomado banho desde a sua prisão e estaria dormindo no chão, sem colchão ou cobertor.
Já o paciente Gabriel, embora aceito na cadeia pública de Jaciara, não teria obtido material básico de higiene, e nem colchão, cobertor, papel higiênico e sabonete, e também não conseguiu contato com seus advogados.
Diante de tais asserções, postulam a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente, a fim de que seja restituído o status libertatis dos beneficiários, providência que almejam ver confirmada quando do julgamento do mérito da ação constitucional.
Alternativamente, requerem a conversão das custódias em prisões domiciliares diante da situação excepcional decorrente da greve dos policiais penais, que vem ensejando tratamento desumano e inadequado aos beneficiários (Id. 114089953).
Acostaram documentos (Ids. 114089954 a 114089961).
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; trata-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Analisando a documentação colacionada, verifico que os pacientes foram presos em suposta situação de flagrância delitiva no dia 1o.1.2022, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.
Conforme o boletim de ocorrência elaborado pelos policias militares que realizaram as prisões, o delito imputado aos beneficiários ocorreu no seguinte contexto fático:
“...ESTA GU PM DESELVOLVIA O PATRULHAMENTO DE ROTINA NOS BAIRROS DA CIDADE, QUANDO NA COHAB SÃO LOURENÇO DEPAROU COM UM VEICULO SIENA DE COR PRATA PLACA (KAF7B28) ESTACIONADO ENFRENTE A RESIDENCIA DO SUSPEITO GABRIEL OLIVEIRA VASCONCELOS, SENDO OCULPADO POR DUAS PESSOAS DO SEXO MASCULINO, FIZEMOS A ABORDAEM E DURANTE A BUSCA VEICULAR FOI ENCONTRADO UM CIGARRO DE UMA SUBISTANCIA ANALOGA A MACONHA, PERGUNTADO AOS ABORDADOS DE QUEM SERIA O CIGARRO O SUSPEITO VINICIUS EMIGDHYO MOURA DE ALMEIDA, RESPONDEU QUE SERIA DELE E QUE HAVIA ADQUIRIDO COM GABRIEL (VULGO GABRIEL GALINHA), NESSE MOMENTO GABRIEL NOS DISSE QUE NÃO TERIA CIDO COM ELE QUE O VINICIUS TERIA COMPRADO O ENTORPESENTE E NOS CONVIDOU A OLHAR NO INTERIOR DA SUA RESIDENCIA (QUARTO EM QUE ELE DORME NA CASA), ENTÃO A ESPOSA DE GABRIEL ACACIA KETLYN DO AMARAL (VULGO GIL) ABRIU O PORTÃO DA RESIDENCIA, ONDE ADENTRAMOS E AO VERIFICAR O QUARTO ONDE O CASAL REPOUSA, FOI ENCONTRADO 05 (CINCO) PORÇÕES DE UMA SUBISTANCIA ANALOGA A MACONHA, 01 (UMA) PORÇÃO DE ACIDO BORICO, 02 (DUAS) BALANÇAS DE PRECISÃO SENDO 01(UMA) DA MARCA DIAMOND E 01 9UMA) DA MARCA XTRAD E UMA QUANTIA DE R$ 985,90, SENDO 07 (SETE) CEDULA DE CEM, 01 (UMA) CEDULAS DE CIQUENTA, 06 (SEIS) CEDULAS DE VINTE, 05 (CINCO) CEDULAS DE DEZ, 09 (NOVE) DE CINCO, 07 (SETE) CEDULAS DE DOIS E SEIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS EM MOEDAS VARIADAS. SENDO ASSIM CARACTERIZANDO TRAFICO DE DROGAS, FOI DADO VOZ DE PRISÃO E CONDUZIMOS OS SUSPEITOS A DELEGACIA SEM LESÕE CORPORAIS PARA A CONFECÇÃO DESSE BOLETIM DE OCORRENCIA. OBS: AS GUANIÇÕES QUE ATUA NESSA CIDADE TEM RECEBIDO VARIAS DENUNCIAS VIA 190 E DE POPULARES DA REGIÃO ONDE INDICA RESIDENCIA CITADA QUE UM CASAL IDENTIFICADO COM OS VULGO DE (GIL DO CHA E GABRIEL GALINHA) ESTARIA FAZENDO O COMERCIO DE DROGAS. A CONFCÇÃO DESSE BOLETIM DE OCORRENCIA FOI ACOMPANHADA PELOS ADVOGADOS DOS SUSPEITOS A DOUTORA FABIOLA MOURA ESPANHOL OAB N °66422 E O DOUTOR ANTONIO CARLOS ALVES SANTOS OAB N°28219/O...” (Id. 114089955, p. 84).
Comunicado acerca das prisões, o juízo de origem designou audiência de custódia, momento em que homologou os flagrantes, convertendo-os em prisões preventivas, consoante se infere dos seguintes trechos da decisão a seguir colacionados, in verbis:
“...Analisando o auto de prisão em flagrante, verifico que foram observados os ditames constitucionais e legais, não havendo nenhuma irregularidade em sua confecção.
Oportuno registrar que incumbe ao juiz, ao receber o auto de prisão em flagrante, a possibilidade de relaxar a prisão ilegal, converter a prisão em flagrante em preventiva ou, conceder a liberdade provisória, com ou sem fiança, quando ausentes os requisitos da decretação da prisão preventiva, nos termos do artigo 310 c/c 321 do Código de Processo Penal.
É consabido que a liberdade é um bem supremo e só pode ser restringida em casos extremos.
Contudo, a própria CRFB/88, ao mesmo tempo em que consagra o princípio da presunção de inocência, também autoriza, em seu próprio texto, mais especificamente em seu artigo 5o, a possibilidade de prisão no caso de flagrante delito ou em razão de ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária.
Por sua vez, a norma infraconstitucional autoriza o juiz a decretar a prisão seja ela decorrente de sentença penal condenatória transitada em julgado ou mesmo quando cautelatória, neste caso desde que presentes certos requisitos.
Assim, conforme exigência prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal, para a manutenção da prisão preventiva, mister se faz ainda a presença dos pressupostos e dos fundamentos legais, aqueles consubstanciados no fumus comissi delicti e, estes, na presença do periculum in libertatis.
Vale consignar que a presença do fumus comissi delicti, consiste na prova da materialidade do crime e em indícios de sua autoria, sendo que o periculum in libertatis, consiste na garantia da ordem pública, da ordem econômica e da aplicação da lei penal, bem como da conveniência da instrução criminal.
No caso em tela, os documentos carreados aos autos evidenciam os indícios da autoria e a prova da materialidade do crime, notadamente pelo auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, laudo preliminar de drogas e termo de exibição e apreensão.
Consta no boletim de ocorrência, que a Guarnição da Policia Militar estava realizando patrulhamento de rotina nos bairros da cidade, quando localizaram um veículo Siena, de cor prata, placa KAF7B28, estacionado em frente a residência do autuado GABRIEL OLIVEIRA VASCONCELOS, com duas pessoas do sexo masculino no interior do veículo, sendo, na sequência, realizada a abordagem destes e, em busca veicular foi encontrado 01 (um) cigarro de maconha.
É ainda dos autos, que ao serem indagados de quem seria o cigarro encontrado, o suspeito Vinicius Emigdhyo Moura de Almeida, disse que seria dele e havia adquirido com GABRIEL momento em que o autuado GABRIEL OLIVEIRA VASCONCELOS negou ter vendido a droga a ele e convidou a Policia Militar a olhar no interior da sua residência (quarto em que ele dorme na casa ), tendo a autuada ACACIA KETLYN DO AMARAL (esposa de Gabriel) aberto o portão da residência, local onde foram encontrado 05 (cinco) porções de maconha, 01 (uma) porção de ácido bórico, 02 (duas) balanças de precisão e uma quantia de R$ 985,90 (novecentos e oitenta e cinco reais e noventa centavos), em notas picadas (Enunciado no 30, das TCCR/TJMT).
Por fim, foi consignado nos autos que a Guarnição da Policia Militar tinha recebido várias denúncias indicando que nessa residência, um casal, estaria realizando o tráfico de drogas.
Ao ser ouvido na Delegacia de Polícia Civil, a pessoa de VINICIUS EMIGDHYO MOURA DE ALMEIDA disse “(...) que o depoente confirma que estava dentro de seu veículo, parado na frente da casa de Gabriel, nesta data, com um cigarro de maconha; que Gabriel quando viu a polícia militar jogou o cigarro de maconha pela janela e o depoente ficou com um cigarro de tabaco nas mãos, quando foram abordados; que o depoente alega que pagou a Gabriel o valor de r$ 20,00 (vinte reais) em uma cédula, pelo cigarro de maconha; que sempre, todas as vezes que usou maconha, comprou a maconha de Gabriel; (...)”.
Diante de tais informações até então juntadas aos autos, entendo que se fazem presentes os pressupostos legais para a decretação da prisão preventiva da autuada ACACIA KETLYN DO AMARAL, no intuito de garantir a ordem pública, impedindo, assim, a repetição dos atos nocivos, preenchendo os requisitos autorizadores do art. 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal.
Por oportuno, não se pode olvidar que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática de crimes.
Ressalte-se que, no presente caso, as medidas cautelares diversas da prisão preventiva são insuficientes para impedir a reiteração da prática delituosa e garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal.
Corroborando a esse entendimento trago a colação os ensinamentos do renomado Jurista Guilherme de Souza Nucci, em sua obra Código de Processo Penal Comentado, ed. Revista dos Tribunais, 3aed., p.566, verbis:
(...)
O ato praticado pela autuada representa fundamentos mais que suficiente para o decreto cautelar de prisão, uma vez que estão concretamente demonstrados nos autos, com base em elementos objetivamente delineados.
Nota -se, que as condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o “periculum libertatis” (Enunciado 43 - Incidente de Uniformização de Jurisprudência - TJ/MT).
Ante o exposto, com fundamento no art. 310 do Código de Processo Penal, RECEBO o auto de prisão em flagrante e, com fulcro no inc. II do mesmo dispositivo, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE ACACIA KETLYN DO AMARAL, EM PRISÃO PREVENTIVA...” (Id. 114089955, pp. 5-7).
Ressalto que embora a decisão sobredita se refira apenas à investigada Acácia, a custódia do paciente Gabriel Oliveira Vasconcelos foi decretada em decisão idêntica, não havendo qualquer novo fundamento (Id. 114089955, pp. 9-11), motivo pelo qual deixo de transcrever a referida decisão.
Não obstante o teor das referidas decisões, entendo que o magistrado não apresentou argumentos que permitissem a decretação das prisões cautelares dos pacientes, e não examinou os fundamentos ou mesmo a sua necessidade diante da possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas da prisão, limitando-se a afirmar que os atos praticados pelos pacientes “representa fundamentos mais que suficiente para o decreto cautelar de prisão, uma vez que estão concretamente demonstrados nos autos, com base em elementos objetivamente delineados” (Id. 114089955, p. 11).
Não se pode perder de vista que a análise acerca da imperatividade das prisões cautelares deve partir do pressuposto de que a ordem constitucional vigente avoca como regra geral o direito à liberdade de locomoção, de modo que as custódias dos indivíduos deve ser o último recurso disponível ao poder público.
Partindo dessas premissas, não se pode afirmar que os pacientes cometeram certo fato tido como criminoso e presumir que as prisões preventivas são necessárias, sem apresentar qualquer fundamento que possa justificar a gravosa medida, sob pena de inverter a sistemática processual introduzida pela Lei n. 12.403/11.
No caso em análise, observo que o édito prisional impingido não trouxe qualquer indicação concreta de que as liberdades dos pacientes ofereçam perigo à sociedade, ao processo ou, ainda, à aplicação da lei penal, deixando, desta forma, de demonstrar a presença de alguma das hipóteses previstas no artigo 312 do CPP.
Por derradeiro, cumpre salientar que a decretação das prisões cautelares somente é possível quando as medidas cautelares alternativas, adotadas de forma isolada ou cumulativa, mostrarem-se inadequadas ou insuficientes para assegurar o fim almejado e a eficácia do processo penal (CPP, art. 282, § 6o), em vista de sua excepcionalidade.
Saliento que os pacientes são primários e não ostentam antecedentes criminais, exibindo folhas de antecedentes imaculadas, conforme certidões contidas no Id. 114089955, pp. 19-20, e as condutas imputadas, aparentemente, não se revestem de gravidade exacerbada, motivo pelo qual, ao menos em análise perfunctória, própria do exame da liminar, entendo não estarem presentes os motivos autorizadores das custódias provisórias.
Dessa forma, atento às peculiaridades do caso e às condições pessoais dos pacientes, que, conforme ressaltado, são primários e possuem bons antecedentes criminais, entendo que são bastantes e proporcionais à hipótese as seguintes medidas cautelares, com base no art. 319 do Código de Processo Penal:
a) proibição de ausentarem-se da Comarca onde residem ou mudar de endereço sem a prévia comunicação ao juízo processante;
b) o comparecimento a todos os atos judiciais, salvo se dispensados, devendo manter os endereços atualizados nos autos de origem.
Diante de tais considerações, defiro a liminar vindicada para assegurar aos pacientes Gabriel Oliveira Vasconcelos e Acácia Ketlyn do Amaral, até o julgamento definitivo deste writ, o direito de responderem ao processo em liberdade, condicionando as suas solturas ao cumprimento das medidas cautelares fixadas nesta decisão, das quais deverão ser intimados no mesmo momento das solturas, sob pena de revogação do benefício.
Considerando o período de recesso, oficie-se ao juiz plantonista da Comarca de origem para que expeça os alvarás de soltura em favor dos pacientes, devendo ser postos em liberdade se por outro motivo não estiverem segregados, consignando-se neles o dever de cumprimento das cautelares estabelecidas, que passarão a viger imediatamente.
Encerrado o plantão judiciário do recesso forense, oficie-se à autoridade apontada como coatora para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias.
Findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se os impetrantes.
Proceda-se à regular distribuição do feito após o período de recesso.
Cumpra-se.
Cuiabá, 3 de janeiro de 2022.
Desembargador Pedro Sakamoto
Plantonista